Tribunal: TJDFT
Processo: 0739849-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA AUTORIZATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Válida e eficaz é a cláusula contratual constante do instrumento de emissão de cartão de crédito que autoriza a administradora a efetuar o desconto das mensalidades inadimplidas pelo consumidor enquanto este não a revogar expressamente na forma do art. 3o, da Resolução BACEN no 3.695/09.
2. Não sendo comprovada a expressa revogação da cláusula autorizativa de descontos em conta corrente, nem a abusividade da previsão contratual, não há falar em irregularidade dos débitos.
3. Apelo conhecido e improvido.